Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-44.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704271-44.2019.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, preso em 12/12/2019, acusado da autoria dos crimes previstos no art. 171, caput, art. 180 e art. 304, caput, todos do Código Penal (estelionato, receptação e uso de documento falso), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que no dia 14/12/2019, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 13289719). Alega a impetrante que, na decisão impugnada, a Magistrada registrou que o paciente é primário e os crimes que lhe são imputados não foram praticados mediante violência contra a pessoa, não havendo, portanto, dúvidas, de que se vier a ser condenado, cumprirá sua pena em regime aberto ou semiaberto e a pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos. Sustenta que o paciente possui residência fixa, é pai de dois filhos que vivem às suas expensas e tem bons antecedentes, não estando caracterizada sua alta periculosidade, bem como não possui ligação com organização criminosa, razões pelas quais sua liberdade não gera risco à ordem pública. Afirma que a gravidade dos delitos não é capaz, por si só, de justificar a custódia cautelar. Requer o deferimento da liminar, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 13289647). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de o Relator originário estar usufruindo de férias, consoante certidão de ID 13481438. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva, sob a alegação, em síntese, de que a prisão é excepcional e o paciente é primário, sem antecedentes, não possui periculosidade e tem condições pessoais favoráveis. Os elementos juntados aos autos indicam que assiste razão à impetrante. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto dois dos delitos imputados ao paciente (estelionato e uso de documento falso), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Webert Primo Mendes, afirmou que estava em patrulhamento, quando foi acionado para atender a uma ocorrência de vias de fato e, no local, viram dois indivíduos e o paciente já detido. A vítima Mateus Emanuel disse que foi enganada pelo paciente, porque comprou dele um celular por R$ 480, mas descobriu que se tratava de uma réplica. Realizaram revista pessoal e, no interior da mochila do paciente, encontraram outras réplicas de aparelhos celulares, carregadores e fones de ouvido, além de notas fiscais falsificadas, bem como o paciente não soube explicar por que estava na posse dos objetos e admitiu a venda do aparelho falsificado para a vítima (ID 13408744). O depoimento acima está corroborado pelo relato do policial Denyller José da Silva e pelas declarações da vítima, Mateus Emanuel Ribeiro Klemba, o qual confirmou, que quando chegou em casa, percebeu que se tratava de uma réplica e marcou um encontro com o acusado, pelo qual o questionou sobre o objeto e ele tentou fugir, mas se atracaram, entrando em vias de fato e o declarante conseguiu imobilizá-lo. Confirmou os objetos apreendidos e disse, ainda, que foi informado na delegacia de que o IMEI dos aparelhos apreendidos indicava que se tratavam de produtos de crime. Os objetos estão descritos no Auto de Apresentação e Apreensão. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Por outro lado, não vislumbro a presença do periculum libertatis. Ressalte-se que a decisão impugnada destacou a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, com os seguintes fundamentos: Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". É importante ressaltar a quantidade de celulares falsos apreendidos com o custodiado no momento do flagrante, assim como as notas fiscais, o que indicam uma organização na prática do crime bem como habitualidade no comércio destes bens materiais em réplica, colocando em risco a garantia da ordem pública com a prática do comércio ilegal de tais bens. Assim, presentes os pressupostos da prisão provisória com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 13289719). Verifica-se, do acima colacionado, que a Magistrada, a fim de fundamentar a garantia da ordem pública, afirmou que o paciente, embora seja primário, foi encontrado com vários celulares e notas falsas, colocando em risco o meio social. De acordo com a folha penal juntada aos autos, em desfavor do paciente consta um inquérito policial por estelionato em 2017 e um termo circunstanciado por uso de drogas também em 2017. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, o paciente é primário e não se pode afirmar que possua antecedentes que o comprometam ou atestem estar vinculado de forma contínua ou reiterada ao mundo criminoso, bem como, de fato, não se tratam de delitos praticados com violência ou grave ameaça. Do mesmo modo, da análise das circunstâncias do crime de estelionato, que ensejou a prisão em flagrante, não se pode verificar a alta periculosidade do paciente, pois limitou-se à venda do aparelho falsificado, como se verdadeiro fosse, bem como tentou fugir posteriormente, ao ser abordado pela vítima, mas foi por ela imobilizado. Registre-se, igualmente, que não foi selecionada nenhuma conduta concreta apta a fundamentar a periculosidade do paciente ou a reiteração criminosa, a fim de justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a qual não se mostra viável diante da prova oral colhida nos autos e do fato de que o paciente não possui antecedentes criminais, comprovou endereço nos autos e que possui dois filhos menores. Ademais, nenhum detalhe foi consignado que pudesse caracterizar exacerbação na conduta por ele supostamente perpetrada. Portanto, tendo em vista a fundamentação acima exarada, tenho que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Atribuo à presente decisão força de alvará de soltura em favor de ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, filho de Vanda Clara dos Santos Borges e Jorge Borges de Oliveira, nascido em Brasília/DF, em 11/11/1983, RG 53.293.950-5, SSP/SP ou 2370598, SSP/DF, CPF: 005.394.951-07, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, enviem-se os autos ao Relator Originário, e. Desembargador Sebatião Coelho da Silva. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2020 17:12:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator Eventual